Tribunal: STF
Processo: AP 2394
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JUSSARA INES BRAZ, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 107).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/9/2025 (eDoc. 113).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JUSSARA INES BRAZ (eDoc. 114).
Na audiência admonitória realizada perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, a sentenciada alegou hipossuficiência financeira, o que impossibilita o adimplemento da pena de multa (eDoc. 136).
Em 30/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, munida da documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa”(eDoc.146), o que acolhi, em 2/2/2026 (eDoc.148).
Em 22/3/2026, a defesa de JUSSARA INES BRAZ solicitou o parcelamento da pena de multa, argumentando, em síntese que “a apenada é pessoa de baixa renda e não possui condições financeiras de arcar com a pena de multa de forma total e imediata” (eDoc.156).
Em 27/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em vinte e quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.161).

É o breve relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do(a) apenado(a), depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do(a) condenado(a), se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, extratos bancários e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, na qual consta que o último registro de vínculo empregatício refere-se ao período de 6/7/2013, (eDoc. 157, fls.2-7), comprovando que atualmente se encontra desempregada, o que demonstra a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 161):

“Na espécie, como prova da incapacidade econômica, a defesa juntou comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal7 , além da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS8  da apenada, onde consta que o último registro de vínculo empregatício se encerrou no ano de 2013. Foi juntado, ainda, extrato de conta-corrente9 , que confirma a modicidade de recursos mensalmente recebidos pela condenada. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em vinte e quatro vezes, como requerido pela defesa.
A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em vinte e quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixada”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de  JUSSARA INES BRAZ de parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente